Tribunal: TCU
Processo: 010.071/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7023/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de reforma a ex-servidores do Comando do Exército, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa/TCU 78/2018. Considerando que o tendo em vista que cessaram os efeitos financeiros no ato de Manoel de Assis Pimentel, e não foi localizado registro de óbito para o militar CPF XXX.209.384-XX, fundamentado no inciso II do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, considerar prejudicado, por perda de objeto; Considerando que os demais atos foram identificados os óbitos dos militares; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Reforma 31721/2017 - Inicial - MANOEL DE ASSIS PIMENTEL, 147802/2021 - Inicial - AMANDIO SENA DE ARAUJO, 65619/2021 - Inicial - YONALDO MESSIAS NERY, 137619/2021 - Inicial - JOAO BOSCO DOMINGOS DA SILVA e 36397/2017 - Inicial - JOSE MARIA MOREIRA; e b) Informar ao órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.071/2024-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amandio Sena de Araujo (XXX.597.765-XX); Joao Bosco Domingos da Silva (XXX.954.225-XX); Jose Maria Moreira Junior (XXX.522.826-XX); Manoel de Assis Pimentel (XXX.209.384-XX); Yonaldo Messias Nery (XXX.847.145-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.